Tribunal: TJMT
Processo: 1011060-21.2024.8.11.0004
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1011060-21.2024.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[EDERSON LOPES LUZ - CPF: 788.170.721-68 (APELADO), DENNIS MACHADO DA SILVEIRA - CPF: 321.393.736-34 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO BURITIS - SICOOB BURITIS - CNPJ: 05.247.312/0006-22 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO SUL DE MATO GROSSO-SICOOB SUL - CNPJ: 05.247.312/0001-18 (APELANTE), LEONARDO CARVALHO DA MOTA - CPF: 002.147.031-69 (ADVOGADO), F4 TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 44.224.435/0001-95 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº
1011060-21.2024.8.11.0004

APELANTE:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO BURITIS – SICOOB BURITIS.

APELADO:

ÉDERSON LOPES LUZ.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONTRATO DE CAPITAL DE GIRO E CHEQUE ESPECIAL. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. INSTRUÇÃO DOCUMENTAL INSUFICIENTE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que, ao acolher embargos à execução com efeitos infringentes, declarou a inexigibilidade de duas Cédulas de Crédito Bancário (CCBs), extinguindo a execução e condenando a exequente ao pagamento das custas e honorários.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os documentos apresentados pela exequente – contratos e extratos genéricos – são suficientes para conferir liquidez às CCBs nº 297.468 (capital de giro) e nº 287.981 (cheque especial), aptas a embasar a execução.

III. Razões de decidir

3. Embora a CCB seja título executivo extrajudicial nos termos do art. 784, III, do CPC, a sua exequibilidade exige certeza, liquidez e exigibilidade.

4. O art. 28, § 2º, da Lei nº 10.931/2004 impõe, para operações de crédito rotativo ou em conta corrente, a apresentação de documentação que comprove a disponibilização, utilização e amortização dos valores.

5. No caso concreto, os documentos apresentados pela exequente não permitem aferir a evolução do débito, a origem da dívida ou a incidência dos encargos pactuados, sendo insuficientes para caracterizar a liquidez dos títulos.

6. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que demonstrativos unilaterais da instituição financeira não suprem a exigência legal de liquidez, sendo imprescindível a comprovação da relação contratual e da dívida mediante extratos claros e detalhados.

7. Ausente instrução documental mínima, correta a sentença ao reconhecer a inexigibilidade dos títulos, extinguir a execução e fixar honorários nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A execução fundada em Cédula de Crédito Bancário vinculada a operação de crédito rotativo ou cheque especial exige documentação hábil a demonstrar a origem, evolução e exigibilidade da dívida, nos termos do art. 28, § 2º, da Lei nº 10.931/2004.

2. A ausência de extratos bancários ou planilhas detalhadas que evidenciem a utilização do crédito e os encargos aplicados compromete a liquidez do título e inviabiliza a execução."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 784, III, e 803, I; L. nº 10.931/2004, art. 28, § 2º.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº
1011060-21.2024.8.11.0004

APELANTE:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO BURITIS – SICOOB BURITIS.

APELADO:

ÉDERSON LOPES LUZ.

Trata-se de recurso de apelação interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO BURITIS – SICOOB BURITIS
contra a sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução nº 1011060-21.2024.8.11.0004 opostos por
ÉDERSON LOPES LUZ
,
que julgou inicialmente improcedentes os pedidos, tendo sido posteriormente opostos embargos de declaração pelo embargante, os quais foram acolhidos com efeitos infringentes para declarar a inexigibilidade das referidas cédulas, com a consequente extinção da execução, além da condenação do SICOOB BURITIS ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformada, a exequente/apelante sustenta, em suas razões recursais, que os títulos executivos preenchem os requisitos legais, tendo sido instruída a inicial com os contratos e extratos suficientes para demonstrar a existência e exigibilidade do crédito.

Alega que os documentos acostados permitem identificar a origem da dívida, os valores pagos e o saldo remanescente, não se justificando a extinção da execução.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, com a improcedência dos embargos e regular prosseguimento do feito executivo.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares.

O recurso deve ser conhecido, porquanto presentes seus requisitos de admissibilidade.

No mérito, todavia, a pretensão recursal não merece acolhida. A controvérsia posta nos autos reside na aferição da higidez dos títulos executivos extrajudiciais que embasam a execução ajuizada pela apelante, quais sejam: as Cédulas de Crédito Bancário nº 297.468 e nº 287.981. Embora a CCB esteja expressamente prevista no art. 784, III, do CPC como título executivo extrajudicial, essa exequibilidade está condicionada à existência de certeza, liquidez e exigibilidade.

O art. 28 da Lei n. 10.931/2004 é expresso ao dispor que a CCB representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo ou extratos da conta corrente.

Para tanto, o § 2º do referido dispositivo exige que, nos casos de abertura de crédito em conta corrente ou operações de crédito rotativo, a execução seja instruída com documentos que comprovem a disponibilização, utilização e amortização dos valores, bem como a incidência dos encargos pactuados.

No caso concreto, a CCB nº 297.468 trata de empréstimo para capital de giro, ao passo que a CCB nº 287.981 refere-se a contrato de limite de cheque especial. Ambas exigem, para que se lhes confira liquidez, a apresentação de extratos ou planilhas que evidenciem, com clareza, a evolução da dívida, a forma de utilização do crédito, os encargos aplicados e eventuais amortizações.

Contudo, como bem pontuado na sentença recorrida, a documentação acostada pela exequente – consistente em cópias dos contratos e demonstrativos genéricos de débito – não permite aferir tais elementos.

Os extratos apresentados não detalham as movimentações bancárias, tampouco trazem os dados essenciais para a verificação da origem e composição do saldo executado. Trata-se, portanto, de títulos que carecem de liquidez, nos termos do art. 803, I, do CPC, não sendo exequíveis da forma em que foram apresentados.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a execução de CCB vinculada a contrato de crédito rotativo exige demonstração clara da utilização dos valores e da evolução da dívida, não sendo suficiente o mero demonstrativo unilateral elaborado pela própria instituição financeira.

Não se ignora que, em certas hipóteses, a jurisprudência admite a possibilidade de o juiz oportunizar ao exequente a emenda da petição inicial para regularização documental. Entretanto, no presente caso, verifica-se que o processo já se encontrava suficientemente instruído e com ampla participação das partes, não sendo razoável postergar ainda mais o feito para suprir deficiência que cabia à exequente sanar desde o ajuizamento da demanda.

Desse modo, acertada a sentença ao declarar a inexigibilidade dos títulos e extinguir a execução, impondo-se a manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Também se revela correta a condenação do SICOOB BURITIS ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, visto que sucumbente na demanda.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença recorrida.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026